Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724302-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: KELLY CRUZ DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. – em recuperação judicial - contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0030018-73.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de levantamento de valores, nos seguintes termos: “1. Anote-se a discordância da parte ré quanto ao Juízo 100% digital - ID 96178458. 2. Prosseguindo, defiro a suspensão do feito até momento posterior à realização da Assembleia Geral de Credores, no âmbito do processo n.o 0085645-87.2020.8.19.0001, que tramita perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, em razão do processamento da recuperação judicial da empresa ré, considerando a notícia de prorrogação do stay period até o advento da referida Assembleia. 3. Ademais, em atenção à petição de ID 96178458, indefiro o levantamento de valores, tendo em vista que houve a prorrogação do stay period. A destinação dos valores disponíveis neste feito somente será analisada após a realização da Assembleia Geral de Credores, conforme item 1, da presente decisão. Ressalto que, consta na conta vinculada ao presente feito os seguintes valores relativos a saldo de capital: R$ 140.00,00, provenientes da hasta do imóvel de titularidade da ré; e R$ 122.212,69, provenientes da penhora no rosto dos autos n.o 0708422-55.20187.8.07.0001, junto à 10a Vara Cível de Brasília-DF. 4. Sem prejuízo, expeça-se a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, em favor do arrematante sr. Matheus Ximenes Feijão Guimarães.”. Em síntese, a Agravante defende a possibilidade de levantamento dos valores, sob ao argumento de que, uma vez iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele estão sujeitos. Afirma que é da competência do Juízo da recuperação judicial decidir acerca do destino dos valores bloqueados/depositados em processo individual, ainda que antes da apresentação do pedido de recuperação judicial. Informa que o d. Juízo Recuperacional determinou a liberação dos valores bloqueados e o levantamento das constrições/indisponibilidades dos imóveis das Recuperandas nos processos listados nos autos da recuperação judicial. Defende que o valor depositado deve ser utilizado para pagamento de todos os credores e que somente o Juízo Universal pode deliberar sobre ele. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar o levantamento dos valores depositados nos autos, a fim de que integrem o patrimônio da empresa em recuperação judicial. Ao final, requer a reforma da r. decisão para determinar “a remessa da quantia de R$ 262.212,69 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e doze reais e sessenta e nove centavos) consoante extratos juntados através do ID no 94897640, ao processo de recuperação judicial do Grupo JOÃO FORTES, em trâmite perante 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001).” O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 27673803 e Id. 27673803. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para determinar o levantamento dos valores depositados nos autos de origem, a fim de que integrem o patrimônio da empresa em recuperação judicial. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. Sucede que, como se verifica dos autos de origem, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento, sob o fundamento de que houve prorrogação do stay period. Além disso, consignou, expressamente, que a destinação dos valores depositados em conta judicial vinculada ao processo somente será definida após a realização da Assembleia Geral de Credores. Nesse contexto, não há que se falar em perigo de dano, tendo em vista que o processo de origem se encontra suspenso e não há possibilidade de a quantia ser levantada pela parte Agravada. Além disso, os valores depositados em conta judicial serão devidamente atualizados, de modo que não há risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Assim, não evidenciada a necessidade da remessa imediata dos valores depositados ao Juízo da Recuperação Judicial, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária de cognição, da medida pleiteada. Destaco, ainda, que a conclusão acerca da procedência dos argumentos do Agravante requer o exame mais aprofundado dos fatos e direito apresentados, o que só será possível após a manifestação do Agravado. Assim, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora